Tribunal: TJMT
Processo: 1017193-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017193-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.286.641-89 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA CRISTINA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 635.340.873-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN VITOR MADEIRA DA SILVA - CPF: 054.260.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e integração a organização criminosa. Condenação a pena privativa de liberdade fixada no regime semiaberto. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Incompatibilidade. Ausência de fundamentação concreta e superveniente. Inexistência de estabelecimento prisional adequado no Estado. Constrangimento ilegal configurado. Inteligência da Súmula Vinculante no 56 do STF. Liminar confirmada. revogação da prisão preventiva e aplicação de medidas cautelares.

Concessão da ordem.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas e integração em organização criminosa (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
, e Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput), com pena fixada em oito anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa. A decisão judicial manteve a prisão preventiva mesmo após a fixação do regime semiaberto, sob o argumento da gravidade dos crimes e da suposta vinculação a facção criminosa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto, diante da ausência de fundamentos supervenientes; e (ii) verificar se a inexistência de estabelecimento prisional adequado justifica o cumprimento da pena em regime mais gravoso, contrariando a Súmula Vinculante no 56 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória com regime inicial semiaberto, desde que haja fundamentação concreta e superveniente, o que não se verifica no caso.

4.

Os fundamentos utilizados para manter a prisão preventiva coincidem com os elementos que justificaram a imposição do regime semiaberto, revelando contradição e ausência de nova motivação para justificar a medida extrema.

5.

A inexistência de estabelecimento prisional adequado para cumprimento do regime semiaberto em Mato Grosso, não justifica a manutenção do apenado em regime prisional mais gravoso, contrariando o entendimento do STF (Súmula Vinculante no 56 e Tema 423 da Repercussão Geral).

6.

A manutenção da prisão preventiva em tais circunstâncias configura constrangimento ilegal, por impor condição mais severa do que a determinada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem concedida, com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva após a imposição do regime semiaberto exige fundamentação concreta e superveniente, sob pena de ilegalidade. 2. A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a imposição de regime mais gravoso ao condenado, devendo ser observados os parâmetros da Súmula Vinculante no 56 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; CPP, art. 387; CF/1988, art. 5o, XLIX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 56; Tema 423 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1002884-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/04/2025; TJMT, N.U 1023253-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Eliton dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1000336-70.2024.8.11.0096.

O paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 2o, caput, da Lei n. 12.850/13
, à
pena de
08 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa,
em regime
semiaberto
.

Alega a existência de
constrangimento ilegal
,
decorrente da
manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação do regime semiaberto na sentença penal condenatória
.

Sustenta que a decisão mantém o paciente em regime
mais gravoso do que o fixado em sentença
,
sem que haja estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso para a devida execução da pena
.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da liminar para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto (Id. 289479385).

Juntou documentos (Id. 289479386).

A liminar foi deferida, com a determinação de expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, mediante a substituição por medidas cautelares diversas (Id. 289883390).

O impetrado prestou informações (Id. 290641386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou a
denegação
da ordem, com a seguinte síntese:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas – Paciente condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto – Busca-se restituição do status libertatis do paciente, diante da incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória – Liminar deferida – Regime inicial semiaberto – Manutenção da prisão preventiva – Fundamentação idônea – Garantia da ordem pública, diante da periculosidade do suplicante, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes pelos quais foi condenado — tráfico de drogas e organização criminosa – Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal – Ausência de ilegalidade – Pela denegação da ordem, com a consequente revogação da liminar outrora deferida.”
(Id. 294811872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Extrai-se da sentença que manteve a prisão cautelar do paciente que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 8 anos, em regime semiaberto, senão vejamos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR:

[...]

b) o acusado ELITON DOS SANTOS SILVA, qualificado ao ID 175364702, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta;
(Id. 289479386 - Pág. 43/44).

No entanto, o juízo sentenciante, embora tenha fixado a
pena mínima
aos delitos imputados ao paciente, determinou o
regime
semiaberto
para o início do seu cumprimento, com a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente,
sob o fundamento da gravidade dos fatos e da suposta participação em organização criminosa.

Contudo, conforme jurisprudência consolidada,
é incompatível a manutenção da prisão preventiva quando fixado regime inicial diverso do fechado
,
salvo fundamentação concreta e superveniente que demonstre a necessidade da custódia cautelar
, o que não se mostra suficientemente demonstrado.

É cediço

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que não há incompatibilidade na hipótese do título condenatório fixar regime inicial semiaberto e, simultaneamente, manter a prisão cautelar,
desde que presentes os motivos ensejadores desta medida no caso concreto
.

No entanto, extrai-se que, na sentença, consta o seguinte fundamento para a manutenção do decreto prisional:

Considerando que os réus LUAN e ELITON encontram-se presos preventivamente, e que com a sentença condenatória entendeu-se pela efetiva prática do crime, irrazoável que possa recorrer em liberdade, motivo pelo qual não concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se os réus no lugar em que se encontra. Além disso, o tempo de prisão preventiva até o momento cumprida não desnatura no regime inicial imposto nesta sentença, além do que, os crimes aqui apurados são de extrema gravidade, pois confirmam o envolvimento dos réus com facção criminosa que expõe a sociedade a um elevado risco, o que é notoriamente sabido.
” (Id. 289479386 - Pág. 44).

In casu
,
o
s fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva - gravidade concreta dos delitos e possível vinculação do paciente a facção criminosa - já foram considerados em sentença ao fixar a pena.

Portanto, seria contraditório reconhecer tais circunstâncias como suficientes para impor o regime semiaberto e, simultaneamente, determinar que o paciente permaneça em prisão preventiva, que na prática corresponde ao regime fechado.

No caso em análise, considerando que não existe no Estado de Mato Grosso estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto, tal fato implica no cumprimento da pena em condições mais gravosas que as determinadas na sentença.

De tal modo, ao se ter em vista a pacificação do tema pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, tanto pela Súmula Vinculante n. 56 com também na apreciação do Tema 423, imperioso o direito do paciente à imediata liberdade, senão vejamos:

Súmula Vinculante no 56
- STF
: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Tema 423 da Repercussão Geral - STF
:

“
a)
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
b)
os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto; art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”);
c)
havendo déficit de vagas, deverá determinar-se:
(i)
a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii)
o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida prisão domiciliar ao sentenciado.”

Em igual sentido, o firme posicionamento desta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, CAPUT, DA LEI 12.850/13). FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME ESTABELECIDO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO NO ESTADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 56 DO STF. RENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO DIREITO DE RECORRER. CONCESSÃO DA ORDEM CONVALIDANDO A LIMINAR. [...] A manutenção da prisão preventiva após a imposição do regime semiaberto mostra-se desarrazoada, sendo incompatível com a natureza do regime fixado, conforme orientação consolidada no STF (HC 138.122/MG). A inexistência de unidade prisional apropriada no Estado de Mato Grosso para cumprimento da pena em regime semiaberto impõe, de forma ilegal, um regime mais gravoso, em afronta à Súmula Vinculante no 56 do STF [...]”.
(TJMT - N.U 1002884-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA – PRETENSÃO – REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA E AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ –

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO A REDUÇÃO DOS DIAS-MULTA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE – UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE NÃO IMPEDE O DESEMPENHO DE TRABALHO LÍCITO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ENFATIZANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA

– INTELIGÊNCIA DO ART. 146-B DA LEP – AGRAVO DESPROVIDO. [...] O monitoramento eletrônico revela-se o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado ao regime que o agravante deve cumprir a pena e não ofende de forma alguma a dignidade do condenado. [...]”
(N.U 1023253-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Portanto, verifica-se a ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar, especialmente diante da desproporcionalidade da medida extrema em face do regime de cumprimento de pena fixado, bem como da inexistência de demonstração concreta da permanência dos motivos que lhe deram origem.

Desse modo, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para o início da execução da pena privativa de liberdade, revela-se inadmissível a manutenção do sentenciado em condições equivalentes às do regime fechado, sob pena de submetê-lo a situação mais gravosa do que a determinada na sentença condenatória, configurando evidente constrangimento ilegal.

Há de se destacar, ainda, que n
ão foram apresentados fatos novos ou alterações nas circunstâncias que justificaram a fixação do regime semiaberto que possam fundamentar a manutenção da prisão preventiva após a sentença.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo

a ordem
,
confirmando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão preventiva, mantendo as seguintes condições:

a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades;

b) manutenção do endereço atualizado nos autos;

c) utilização de tornozeleira eletrônica.

Determino, ainda, que o juízo de origem adote as providências necessárias para o início da execução provisória da pena no regime semiaberto, conforme fixado na sentença condenatória, observando-se os parâmetros da Súmula Vinculante no 56 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025